Tribunal: TJDFT
Processo: 0710226-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710226-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA AGRAVADOS: ONE PLACE PARAUAPEBAS LTDA.-SPE, MGB CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, CARLOS COLOMBO, MOACIR JABLONSKI, LUCIMAR TEODORO DA SILVA DESPACHO ORGBRISTOL ORGANIZACOES BRISTOL LTDA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a inaplicabilidade do óbice dos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282, 283 e 284, todos da Súmula do STF, argumentando que a matéria controvertida foi prequestionada e que rebateu os fundamentos do acórdão recorrido. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido da parte agravante para publicação exclusiva em nome dos advogados Tulio Renato Cândido de Souza e Marco Aurélio Carvalho Gomes, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 18991380. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033